Tribunal: TJBA
Processo: 8019042-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019042-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSVALDO SOUZA DA ROCHA e outros (17) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. DIREITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito de parte dos impetrantes ao realinhamento da GCET para o percentual de 125%, sob alegação de omissão quanto à prova pré-constituída e aos critérios de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Examinar a existência de omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise da prova pré-constituída e à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se que o acórdão embargado já apreciara a questão da prova pré-constituída, afastando a concessão da ordem em relação a alguns impetrantes que não lograram demonstrar documentalmente o direito invocado. Inexistência, portanto, de omissão nesse ponto. Mantida a aplicação do IPCA-E para a correção monetária e da remuneração da caderneta de poupança para os juros até 09/12/2021, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, em 09/12/2021, os consectários legais devem observar exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão e fixar os critérios de atualização monetária e juros nos termos acima delineados. Tese de julgamento: Nos mandados de segurança em que se reconhece o direito ao realinhamento da GCET, a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão da ordem, não configurando omissão no acórdão que assim o decide. Os consectários legais incidentes sobre a condenação pecuniária devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 09/12/2021, e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.788.413/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 10/08/2023; TJBA, ED nº 8004908-80.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 29/07/2022. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12